Tribunal: TJES
Processo: 5015705-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015705-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCISIO ANTONIO PIFFER

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE TARCISIO ANTÔNIO PIFFER
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” deflagrado pelo
ESPÓLIO DE TARCISIO ANTÔNIO PIFFER
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu, em parte, a impugnação “[...]
apresentada pelo executado, por entender que o valor da multa fixada foi no quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência única e tem natureza personalíssima
[...]”, não podendo ser exigida pelos herdeiros do extinto.

Outrossim, tendo em vista a sucumbência recíproca, o d. Juízo condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor executado, na proporção de 50% desse valor para cada advogado, homologando “[...]
o valor de
R$ 1.325,11
(mil, trezentos e vinte e cinco reais e onze centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais a favor do patrono do exequente
[...]”. (ID 2886676)

Irresignado, o apelante, em sede recursal, alega que, diferentemente do que foi constatado em sentença, a multa cominatória de
astreintes
não possui caráter personalíssimo, sendo um crédito de natureza patrimonial, razão pela qual deve ser transmissível aos herdeiros. Alega, ainda, que as astreintes não foram valoradas da maneira correta, qual seja, com sua incidência diária, e não de incidência única, como definido em sentença.

Com base nestes argumentos, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença
a quo,
para que seja reconhecida a legitimidade do Espólio apelante para pleitear o pagamento das astreintes estipuladas em razão do descumprimento da obrigação (fornecimento de medicamento) pelo Apelado, bem como para que seja reconhecida como correta a multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da obrigação e, por consequência, o valor de R$ 100.374,18 (cem mil trezentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) apresentado pelo Apelante como o valor devido pelo Apelado a título de astreintes.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 2886736, pugnando pelo desprovimento da apelação e invocando, preliminarmente, a ausência de juntada de documentos essenciais, de forma que o cumprimento de sentença seja extinto sem apreciação do mérito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS

O Apelado, tal como em contestação, alegou, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de juntada de documentos essenciais, arguindo que o Apelante, em sua inicial de cumprimento de sentença, não teria juntado aos autos a cópia integral do acórdão de fls. 536/540v - dos autos físicos.

No entanto, verifico que no ID nº 2886658, nas páginas 5/16, diferentemente do que alega o Apelado, consta o acórdão completo, com o relatório, voto e ementa.

Ademais, o Apelado argumenta também que não houve a juntada do documento demonstrando a regular intimação da autoridade competente para o cumprimento da obrigação de fazer, no entanto, novamente, observo que no ID nº 2886651 (páginas 9/10) consta o mandado de intimação e citação e no ID nº 2886651 (páginas 10/11) consta a certidão de recebimento, inclusive com a respectiva assinatura.

Assim, tendo o Apelante apresentado todos os documentos essenciais para a propositura da demanda, deve ser rejeitada a preliminar suscitada, restando afastada a alegada litigância de má-fé.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Como relatado, aprecia-se recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE TARCISIO ANTÔNIO PIFFER
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” deflagrado pelo
ESPÓLIO DE TARCISIO ANTÔNIO PIFFER
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu, em parte, a impugnação “[...]
apresentada pelo executado, por entender que o valor da multa fixada foi no quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência única e tem natureza personalíssima
[...]”, não podendo ser exigida pelos herdeiros do extinto.

Outrossim, tendo em vista a sucumbência recíproca, o d. Juízo condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor executado, na proporção de 50% desse valor para cada advogado, homologando “[...]
o valor de
R$ 1.325,11
(mil, trezentos e vinte e cinco reais e onze centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais a favor do patrono do exequente
[...]”. (ID 2886676)

Irresignado, o apelante alega, em síntese, que, diferentemente do que foi decidido em sentença, a multa cominatória de
astreintes
não possui caráter personalíssimo, sendo um crédito de natureza patrimonial, razão pela qual deve ser transmissível aos herdeiros. Alega, ainda, que as astreintes não foram valoradas da maneira correta, qual seja, com sua incidência diária, e não de incidência única, como definido em sentença.

Com base nestes argumentos, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença
a quo,
para que seja reconhecida a legitimidade do Espólio apelante para pleitear o pagamento das astreintes estipuladas em razão do descumprimento da obrigação (fornecimento de medicamento) pelo Apelado, bem como para que seja reconhecida como correta a multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da obrigação e, por consequência, o valor de R$ 100.374,18 (cem mil trezentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) apresentado pelo Apelante como o valor devido pelo Apelado a título de astreintes.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise, sendo conveniente tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo
.

Em petitório inicial, o autor, agora “
de cujus
”, encontrava-se com 63 (sessenta e três) anos de idade, e estava em acompanhamento médico há quase 7 anos, desde o dia 23/11/2007, por ser portador de “
adenocarcinoma de próstata com diagnóstico de metástases ósseas - câncer de próstata metastático resistente à quimioterapia e ao bloqueio hormonal, com avanço da metástase e progressão agressiva do câncer no fígado
”. Observa-se, portanto, que o caso do Requerente era grave e que necessitava de cuidados especiais e atenção.

Conforme parecer técnico elaborado pelo Núcleo Técnico de Assessoramento aos Juízes - NAT/ES, concluiu-se que:

“1. Considerando que o paciente em tela possui metástase e encontra-se em estágio avançado; considerando que o mesmo é refratário a inúmeros tratamentos, inclusive aos de primeira linha e comercializados no Brasil, uma vez que vem apresentando avanço na doença mesmo em uso dos medicamentos [...]. Pelas informações dos autos o Requerente já fez uso de todas as alternativas terapêuticas de primeira e segunda linha disponíveis pelo SUS”

Portanto, com base nos relatórios médicos e no parecer técnico elaborado pelo NAT, o d. Magistrado, em decisão liminar, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e determinou ao Estado o fornecimento medicamento XTANDI 40 mg - ENZALUTAMIDA ao Requerente, em quantidade suficiente para o tratamento prescrito, estabelecendo uma multa de R$ 100.000,00, em caso de descumprimento, com o prazo de 05 (cinco) dias para o fornecimento do mesmo (ID 2886651).

No entanto, o Requerido, ora Apelado, interpôs Agravo de Instrumento, no qual o eminente relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo, assim decidiu:

“Posto isso, em uma análise perfunctória inerente ao momento, mantenho a determinação para que o Estado forneça o medicamento Xtandi 40mg – Enzalutamida ao requerente.

Com relação ao prazo fixado pelo Magistrado a quo para o cumprimento da medida, de 05 (cinco) dias, realmente entendo ser bastante exíguo, considerando tratar-se de medicação importada e que deverá ser adquirida seguindo os trâmites administrativos inerentes à espécie.

De outro lado, verificando que
já houve o transcurso de aproximadamente 30 (trinta) dias
desde a intimação do Estado para cumprimento da determinação,
concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o seu efetivo cumprimento,
sendo tal prazo suficiente para o adimplemento, entendendo que o Estado está, desde o primeiro momento, empenhado em cumprir o comando judicial.

Para o caso de descumprimento,
fixo multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valendo-me das prerrogativas previstas nos parágrafos 5º e 6º do art. 461 do CPC, alterando-a de ofício.” (destaquei)

Resta, portanto, claro que a multa cominatória foi fixada por esta Corte no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com incidência diária
, após ter dilatado o prazo para cumprimento da medida em mais 15 (quinze) dias, mesmo já tendo ultrapassado 30 (trinta) dias desde a intimação do Estado para cumprimento da determinação.

No entanto, em sede de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, ainda no processo de conhecimento, ficou determinado, com relação a multa, que:

“Outrossim, imperioso registrar que a fixação da multa deve levar em consideração a relevância do bem jurídico em litígio, além de ter que representar um impacto econômico ao obrigado, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

No presente caso, os elementos que exsurge dos autos demonstram que o Ente Público foi negligente na adoção das medidas necessárias para adquirir o medicamento,
visto que após ser intimado para adquirir o medicamento em 05 (cinco) dias, ele demorou 06 (seis) dias apenas para fazer carga dos autos
(fls. 342-v e 345), mesmo já ciente que o procedimento de compra da medicação seria mais dificultoso do que o normal,tratando-se de medicamento a ser importado

Tal fato exemplifica o
desprezo do apelado para com o cumprimento da decisão judicial e revela que o apelante não priorizou o atendimento à ordem como seria exigível, mormente tratando-se da aquisição de medicamento essencial para o tratamento de um paciente que se encontrava acometido de patologia grave.

Logo, não prospera a alegação recursal de que houve mácula ao devido processo legal, visto que foi oportunizado ao apelante prazo que reputo razoável (48 horas) para que informasse as providências adotada para o cumprimento da decisão,
sendo que ele mais se preocupou em procrastinar o cumprimento da decisão, através de pedidos de reconsideração e da interposição de recursos, do que efetivamente cumpri-la

Ademais,
cumpre consignar que o prazo para cumprimento da decisão foi estendido em mais 15 (quinze) dias
e a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer foi
minorada por este relator
,
em sede de agravo de instrumento
,
para o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência única
, valor que reputo como razoável frente às peculiaridades do caso concreto

Por derradeiro, deve prosperar apenas o pleito do apelante de
fixação do termo inicial para cálculo da multa, que deve ser a data do término do prazo judicial para o cumprimento da obrigação, e o seu termo final, como a data do óbito do autor
”

Ora, neste caso, até poderia restar dúvidas com relação à aplicação da multa, se esta seria em incidência diária ou em incidência única. No entanto, em sede de apelação, resta muito claro quando o Eminente Relator, reiterando o que foi decidido por ocasião do julgamento do Agravo, demonstra o prazo inicial e o prazo final para aplicação da multa, ficando clara sua incidência diária, até porque, se assim não fosse, não haveria sentido em demonstrar um prazo para uma multa que teria incidência única. Ademais, o Eminente Desembargador descreve também que a multa foi “minorada por este relator, em sede de agravo de instrumento”. Assim, vê-se que a multa aplicada foi no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em incidência
diária
, igualmente como foi mencionado em sede de apelação.

Outrossim, após definir o caráter diário da aplicação da multa, o que resta claro diante da facticidade do que está descrito nos autos, cabe a discussão sobre o valor desta, o que é permitido tanto pelo art. 537, §1º do CPC, quanto pelo entendimetno firmado no Tema Repetitivo 706 do STJ: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
”

Resta evidente que, diante do grave quadro de saúde que passava o autor, era realmente necessária a urgência no fornecimento do medicamento pleiteado.

Destaco que o valor arbitrado em sede de apelação, qual seja de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em incidência diária, aparentemente foi adequado para que se obtivesse a rápida concessão do medicamento pelo Poder Público, tendo em vista que, após a transgressão do prazo de 30 (trinta) dias, foi concedido mais 15 (quinze) dias para o fornecimento do medicamento e, mesmo com a dilação do prazo, não ocorreu a entrega tempestiva do medicamento ao autor, que acabou, infelizmente, falecendo no curso do processo.

Não há que se responsabilizar apenas o Estado pelo falecimento do autor, mas ficou aparente que a demora na concessão do medicamento afetou o seu tempo de vida, tendo em vista que o medicamento era de tratamento paliativo e poderia, segundo parecer elaborado pelo NAT e a prescrição médica, dar uma sobrevida ao o autor, o que não ocorreu devido à demora do Poder Público em fornecer o medicamento.

No entanto, entendo que o valor diário da multa, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra excessivo para a situação em discussão.

Ressalto, como já mencionado, que o art. 537, § 1º do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de modificação do valor ou periodicidade da multa nas seguintes hipóteses:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou
excessiva
;” (destaquei)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, decidiu sobre os parâmetros de fixação da multa coercitiva, observe-se:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA.
NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO RESIDENCIAL (HOME CARE).
PACIENTE EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DESÍDIA DA RECORRIDA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA MULTA COERCITIVA.

1- Recurso especial interposto em 6/10/2020 e concluso ao gabinete em 23/4/2021.

2- Na hipótese dos autos, a parte autora pretende executar, provisoriamente, a decisão que determinou a obrigação da ré de fornecer o serviço de assistência domiciliar (home care), a partir da intimação do decisum, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) seria possível a redução das astreintes, com base, unicamente, na alegação de expressividade da quantia final apurada, após a atualização do valor devido, notadamente quando a própria Corte de origem reconheceu, de forma expressa, a recalcitrância do recorrido; e b) o valor total, a título de astreintes, no montante de R$ 147.749,13 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos), poderia considerar-se excessivo, ao fixar-se a quantia de R$ 5.000,00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação, multiplicado por 17 (dezessete) dias de recalcitrância, levando-se em consideração o lucro bilionário do grupo Bradesco Seguros no ano de 2019 e o fato de a hipótese cingir necessidade urgente de disponibilização de serviço home care à idosa acometida de inúmeras doenças, direito, pois, ligado à vida e, em consequência, à dignidade da pessoa humana.

4- Sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva por descumprimento de ordem judicial: I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; IV) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).

5- As circunstâncias dos autos demonstram que a autora necessitava de urgente disponibilização do serviço de atendimento médico domiciliar, já que idosa e restrita ao leito, por sequelas de acidente vascular cerebral, além de acometida por quadro de hipertensão, diabetes, neuropatia diabética, síndrome demencial, depressão, obesidade e insuficiência renal crônica.
Dessa forma, o presente contexto de descumprimento de ordem judicial apresenta, como causa motriz, o próprio desrespeito do direito à saúde, à vida e, por consequência, à dignidade da pessoa humana.

6- Na espécie, facultar a que uma das partes, partindo de uma lógica verdadeiramente mórbida e nefasta, vislumbrando a situação periclitante de saúde da parte em favor de quem foi fixada a multa cominatória, opte por não cumprir a tutela antecipada deferida, significaria admitir que a vida e a saúde do ser humano poderiam ser utilizadas como meros instrumentos - quiçá investimentos - para se auferir vantagem econômica, em uma ponderação dissociada de qualquer valor humanitário, o que representaria inegável violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

7- É evidente que o exame da questão relacionada à majoração ou à redução da multa periódica acumulada é sempre casuístico, mas os precedentes desta Corte Superior demonstram que, na hipótese, a manutenção da multa diária, fixada em R$ 5.000,00, no patamar que alcançou, R$ 147.749,13, decorre, exclusivamente, da desídia da recorrida em cumprir a ordem judicial, revelando-se, pois, proporcional e razoável.

8- Além disso, tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a expressividade da quantia final apurada, se isso
resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.

9- Na hipótese em apreço, solução diversa serviria de estímulo a eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a pacientes portadores de doenças graves.

10- Recurso especial provido.

(REsp n. 1.934.348/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021)” (destaquei)

Portanto, tendo em vista o posicionamento da Corte Superior, entendo que, embora afastada a incidência única da penalidade, o valor diário desta deve ser no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se reputa como razoável.

Registro ainda que, à análise dos autos, é possível verificar que o termo inicial para o cálculo das astreintes se dá no dia 01/12/2014 (1º dia após os 45 dias ofertados ao Estado do Espírito Santo, para que cumprisse a decisão), e que o termo final ocorreu no dia 07/12/2014 (data do falecimento do autor), portanto, o valor devido é o correspondente à 07 (sete) dias de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dia, o qual representa a importância total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), montante sobre o qual devem incidir as devidas correções, no termos em que determinado no julgado.

Por fim, diferentemente do que alega o apelado, o montante devido é transmissível aos herdeiros do autor, tendo em vista o caráter patrimonial das astreintes.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese similar a dos autos (Poder Público no polo passivo - não fornecimento do medicamento - aplicação das astreintes - falecimento do autor - transmissão do direito de recebimento do valor fixado aos sucessores), decidiu pela transmissibilidade aos herdeiros do valor referente à multa diária, tendo em vista este ser um crédito de natureza patrimonial e não de caráter personalíssimo:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE.
AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2. A multa diária, tratada nos §§ 4o. a 6o. do art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do Código Fux) afigura-se como crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, nas demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde.

3. O pedido de tais ações é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde. Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até contraproducente.

4. Em relação ao pedido principal da ação - qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros.

5. Quanto às questões patrimoniais, por outro lado, e ainda que se relacionem de alguma forma com o direito à saúde em si, a solução é diversa.
Isso porque, havendo nos autos pretensão de caráter patrimonial, diversa do pedido personalíssimo principal, o direito subjetivo que embasa a pretensão é um crédito em obrigação de pagar quantia, sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros.

6. Há que se distinguir, portanto, a obrigação principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens - e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem.

7. Eventual morte da parte autora, assim, afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante.

8. Obrigações de pagar, por sua vez, são de caráter patrimonial, e por isso não têm sua utilidade prática limitada à parte autora ou às peculiaridades de sua condição clínica. Ao revés, os créditos oriundos de tais obrigações se inserem no conjunto das relações jurídicas econômicas da parte, e como tais são plenamente transmissíveis a seus herdeiros.
Julgados: AgInt no AREsp.

525.359/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.3.2018; REsp.

1.475.871/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13.3.2015.

9. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem
(REsp. 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018).

10. Além das considerações sobre a natureza patrimonial do crédito oriundo da multa diária, há ainda outra questão a ser considerada, referente à própria eficácia do instrumento processual em si.
Caso acolhida a argumentação do agravante sobre a intransmissibilidade do crédito, o instrumento da multa diária perderia sua força coercitiva, notadamente nos casos em que o beneficiário da tutela antecipada apresentasse quadro clínico mais grave ou mesmo terminal.

Nessas situações, o réu poderia simplesmente descumprir a decisão judicial e esperar pelo falecimento do postulante, na certeza de que não teria de arcar com os custos da desobediência à determinação do Judiciário.

11. Nos casos em que a morte fosse decorrência dessa ilícita omissão estatal, seria criado um cenário completamente esdrúxulo, em que o réu se beneficiaria da sua própria torpeza, deixando de fornecer o medicamento ou tratamento determinado judicialmente e sendo recompensado com a extinção dos valores pretéritos da multa diária.

12. A eficácia prática do instrumento previsto no art. 537 do Código Fux restaria assim não só prejudicada, mas verdadeiramente invertida, pois se converteria em meio de estimular o réu a ignorar a determinação judicial e aguardar pelo perecimento do direito da parte autora.

13. Em observância à natureza de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar seu poder coercitivo, conclui-se que é possível a execução do valor, pelos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as astreintes, sendo inviável a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, IX do CPC/1973 (art. 485, IX do Código Fux).

Deve-se, como decorrência, admitir a habilitação dos herdeiros da parte (ou do espólio, conforme o caso) como seus sucessores processuais.

14. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.139.084/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019.)”

Outrossim, nesse particular, impende destacar a fundamentação vertida pelo Relator do REsp 1.722.666/RJ – Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ao consignar a manutenção da exigibilidade da multa cominatória, em casos de descumprimento da ordem judicial antecipatória, com o escopo de garantir a plena observância ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais,
in verbis
:

“Em uma situação como a dos autos, na qual se verificou o
falecimento do autor
previamente ao desfecho da ação e
antes mesmo que pudesse fazer uso da medicação almejada
, a simples extinção do processo não se mostra a solução mais justa e efetiva, presente a circunstância de ter havido o descumprimento da ordem judicial antecipatória, ainda que não se possa afirmar com absoluta certeza que o evento morte decorreu diretamente da falta dessa medicação.

Com efeito, sobretudo quando se trata do fornecimento de medicamentos de alto custo, é inadmissível que a parte demandada em juízo possa simplesmente optar pelo cumprimento ou não de decisões liminares ou antecipatórias de tutela, sabedora de que, uma vez descumprida a ordem judicial e sobrevindo o falecimento da parte interessada, nada mais será devido a qualquer título, senão em uma eventual demanda de natureza indenizatória.

Em um sistema constitucional que consagra o direito à vida como garantia fundamental e inclui o direito à saúde na categoria dos direitos sociais, não é razoável permitir que a parte, analisando apenas os aspectos financeiros da lide, opte por deixar de cumprir decisões judiciais dessa natureza, ainda mais em hipótese na qual o decurso do tempo traz consequências irremediáveis.

Não há dúvida de que o objeto principal da ação – obrigação de fornecer determinado medicamento – não mais se sustenta após o falecimento de quem foi a juízo como última tentativa de preservação da própria vida. Mas justamente pelo fato de não possuir caráter de ressarcimento mediante conversão da obrigação principal em pecúnia é que a multa cominatória deve subsistir, mesmo após o perecimento do objeto da demanda.

Daí resulta a absoluta autonomia da multa cominatória, que não guarda relação com o dever de reparação de eventuais danos causados pelo atraso no cumprimento da ordem judicial, tampouco com o ressarcimento pelo equivalente da obrigação principal em pecúnia.

Também por esse motivo é que ela permanece exigível durante o período de atraso, mesmo se houver o posterior cumprimento da obrigação ou a conversão desta em perdas e danos.

Assim, como medida excepcional, a manutenção da exigibilidade da multa cominatória se apresenta como a solução mais consentânea com o princípio da razoabilidade, até mesmo em reforço à natureza coercitiva do instituto que, a par de proporcionar a satisfação da tutela específica, também tem por escopo garantir plena observância ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais.”
(REsp 1.722.666/RJ). (destaquei)”

No mesmo sentido, a 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PLEITO LIMINAR. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DOMICILIAR – HOME CARE.
DIREITO À SAÚDE. PACIENTE VEIO À ÓBITO. DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA. APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros em relação ao pedido principal consistente na cobertura assistencial domiciliar – Home Care – por estar umbilicalmente ligado à efetivação de um direito personalíssimo à saúde, o qual é, por si só, intransferível.
II. No que pertine às questões patrimoniais, como é o caso das astreintes, ainda que derivadas de uma lesão ao direito personalíssimo à saúde, a pretensão de pagamento de crédito por descumprimento do comando judicial, transmuda-se à esfera patrimonial dos herdeiros. Precedentes do STJ.
III. Em regra, a exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em juízo de cognição exauriente.
IV. Entrementes, o STJ assentou que, em observância à natureza autônoma de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar a natureza coercitiva do instituto, deve ser excepcionalizada a regra aos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as astreintes em casos de descumprimento do comando judicial antecipatório, ainda que se promova a extinção anômala do processo, de maneira prematura e sem resolução do mérito, pelo falecimento da parte autora. V. Sentença parcialmente reformada com o fito de reconhecer a exigibilidade das astreintes pelo descumprimento da tutela provisória, cujo pagamento, devido pela apelada, será objeto de liquidação.
Honorários advocatícios devidos a quem deu causa ao processo, à exegese do §10, do art. 85, do CPC. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Por conseguinte, em observância à natureza de crédito patrimonial da multa, e a necessidade de preservar seu poder coercitivo, conclui-se que é possível a execução do valor pelos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as astreintes.

Desta feita, entendo que os herdeiros do
de cujus
possuem o direito ao recebimento das astreintes - dado ao seu caráter patrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de forma a estabelecer que a penalidade deve ser aplicada de forma diária, determinar a valoração do
quantum
da multa devida em R$ 5.000,00 dia, aplicando-a com base em um total de 7(sete) dias, totalizando a importância devida de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser devidamente corrigida nos termos do julgado, sendo direito do espólio do extinto o recebimento do valor apurado.

Ante ao parcial provimento, incabível majoração de honorários de sucumbência, cuja distribuição deve permanecer nos termos em que estabelecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. DISCUSSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. estão presentes nos autos toda documentação necessária ao cumprimento da sentença proposto. Preliminar de não conhecimento afastada.

2. Diferentemente do que foi alegado, resta claro nos autos a incidência diária da penalidade estabelecida.

3. A penalidade prevista no art. 537 do CPC/2015 pode ter seu valor alterado até mesmo de ofício, conforme previsto no §1º do referido dispositivo.

4. As astreintes tem caráter patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, nas demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde.

5. Apenas o pedido principal da ação é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde.

6. Eventual morte da parte autora afeta apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante.

7. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem (REsp. 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018).

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da e. Relatora.